Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-18.2008.8.11.0111
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000542-18.2008.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0005-90 (EMBARGANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DIAS - CPF: 159.034.009-49 (EMBARGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), ALCIDES DAMBROS (EMBARGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – COMARCA INCORRETAMENTE IDENTIFICADA NO RELATÓRIO –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Quanto ao pedido de prequestionamento, descabe o provimento dos embargos quando ausente omissão relevante e devidamente identificada no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, contra o acórdão de Id. 322806869, proferido por esta colenda 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 0000542-18.2008.8.11.0111, interposto pela ora embargante, mantendo-se a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença originado de ação monitória, promovido contra ALCIDES DAMBROS E ANTONIO AUGUSTO DIAS.

Em suas razões de Id. 325351379, aduz a embargante que o acórdão incorreu em erro material especificamente no relatório, ao constar que a sentença teria sido proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, quando na realidade o feito tramitou na Vara Única da Comarca de Matupá.

Assegura a necessidade de correção do erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Menciona, em seguida, que os embargos são igualmente manejados com finalidade de prequestionamento para futura interposição de recurso especial ou extraordinário, notadamente quanto à interpretação dos arts. 219, § 2o, e 262 do CPC/1973, bem como arts. 2o e 240, § 3o do CPC/2015, defendendo a tese de que a parte não pode ser prejudicada por mora exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário.

Ao final, requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o erro material e prequestionada a matéria suscitada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Amazônia Máquinas e Implementos Ltda. contra o v. acórdão de Id. 322806869, proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença promovido pela ora embargante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no relatório do acórdão, no qual consta, equivocadamente, que a sentença foi proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, quando, na realidade, a demanda tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, conforme consta nos registros processuais.

Além disso, opõe os aclaratórios com a finalidade de prequestionamento da matéria, notadamente quanto à alegada violação aos artigos 219, § 2o, e 262 do CPC/1973, bem como aos artigos 2o e 240, § 3o do CPC/2015, sustentando que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu sem que tivesse havido inércia processual atribuível à parte exequente.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao erro material apontado, assiste razão à embargante. Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o feito tramitou efetivamente perante a Comarca de Matupá, conforme indicado nos dados processuais oficiais.

A menção equivocada à Comarca de Jauru, constante do relatório do v. acórdão embargado, constitui erro material evidente, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir o uso dos aclaratórios para correção de inexatidões formais que não alterem o conteúdo decisório do julgado, como se depreende, exemplificativamente, do julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença . Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA . AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que entendeu que as cotas de sociedade limitada seriam bens comuns do casal . No Tribunal a quo, em recurso integrativo, deu-se provimento ao recurso. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material . III - Constatada a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos de declaração para corrigi-los, esclarecendo que não houve determinação para juntada de cópia da alteração do contrato social, bem como o Tribunal a quo deu provimento ao recurso, conforme ficou demonstrado, às fls. 354-356. IV - Ressalte-se, ainda, que a existência de mero erro material em parte do relatório que não influencia na fundamentação e no dispositivo, em que pese à possibilidade de corrigi-lo, não traz nenhum prejuízo à parte recorrente. V - Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, sem efeitos modificativos.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 1557329 SP 2019/0228433-0, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Todavia, no que tange ao pleito de prequestionamento, entendo que não merece acolhida.

A pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o provimento dos embargos, sobretudo quando ausente a omissão relevante e devidamente identificada no julgado.

No caso vertente, a matéria alegadamente prequestionada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, à luz da jurisprudência consolidada e da legislação aplicável ao reconhecimento da prescrição intercorrente, inexistindo omissão a justificar provimento neste ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS parcialmente
apenas para corrigir erro material constante do relatório do v. acórdão, a fim de constar, corretamente, que a sentença foi proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, substituindo-se a equivocada menção à Comarca de Jauru, sem qualquer alteração no mérito do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025